Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728922-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a Procuradoria de Justiça Criminal acerca da petição juntada pela Defensoria Pública (ID 54336523). Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2024 19:28:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator